Tribunal: STF
Processo: HC 245302
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Ferreira de Souza opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto à pretensão de devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial e demais recursos.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogada, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada, em razão da utilização do writ quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente